Tribunal: TJDFT
Processo: 0701966-57.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEITADA. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 297/STJ. APLICABILIDADE. VÍCIO OCULTO EVIDENCIADO EM LAUDO PERICIAL. VEÍCULO ADQUIRIDO. DEFEITO NÃO SANADO. IMPROPRIEDADE PARA O USO REGULAR. ART. 18, § 1o DO CDC. APLICABILIDADE. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR A SEGUNDA REQUERENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Apelação versa sobre a possibilidade de rescisão contratual cumulada com indenização a título de danos morais e materiais em decorrência de vício oculto em veículo adquirido por consumidor mediante negócio jurídico complexo envolvendo compra e venda e financiamento (alienação fiduciária em garantia) intermediado por instituição financeira.
2. A instituição financeira suscita ilegitimidade passiva, tendo em vista sua atuação no caso apenas como agente financeiro, sem participação na venda do carro 2.2. O banco como agente financiador do mútuo que viabilizará a compra e venda de automóvel, está inexoravelmente revestido de vinculação subjetiva com a pretensão deduzida pelo adquirente almejando a rescisão do negócio, a repetição do preço vertido e a composição dos danos que experimentara sob a alegação de vício oculto afetando o veículo negociado, porquanto, em se tratando de negócio complexo que envolvera compra e venda e financiamento, alienante e mutuante devem compor a relação processual na qual é controvertido, ficando patente a legitimidade do agente financiador para ocupar a angularidade passiva da lide, inclusive porque juridicamente inviável se rescindir a compra e venda e deixar remanescer vigente o mútuo bancário que viabiliza a consumação daquele negócio subjacente (CDC, arts. 7o e 18). Preliminar rejeitada.
3. Segundo laudo pericial homologado pelo Juízo de origem, foram identificados vícios ocultos no veículo adquirido pela consumidora. 3.2 Nos termos do art. 18, § 1°, do CDC, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso (inciso I), a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos (inciso II) ou o abatimento proporcional do preço (inciso III).
4. Pelo princípio da reparação integral ao consumidor, é cabível a condenação solidária das rés ao pagamento da indenização a título de dano material em decorrência do desfazimento do negócio jurídico, com a restituição da quantia paga pelo adquirente, acrescida das despesas realizadas a título de IPVA, seguro obrigatório e licenciamento, a partir da entrega do veículo para conserto e da constatação de inércia da vendedora em efetuar os reparos necessários.
5. Quanto aos danos morais, diante da ausência da comprovação de fatos geradores de dano moral sofrido pela segunda requerente, deve ser acolhido o pedido de redução do quantum indenizatório. Com efeito, a segunda requerente não enfrentou os mesmos problemas de fruição do automóvel por largo espaço de tempo, uma vez que somente “emprestou o nome” para que o financiamento fosse viabilizado, pois a primeira requerente não obteve sucesso na aprovação do financiamento em seu próprio nome junto à instituição financeira. 5.2 Dessa forma, deve ser mantida a condenação solidária imposta às apelantes rés no montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apenas para a primeira requerente, excluindo-se a configuração de dano moral sofrido pela segunda requerente.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira rejeitada. Apelações conhecidas e providas em parte.